Tribunal: STF
Processo: RE 1468454
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-21
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7):



    “Apelação — Julgamento do recurso pelo órgão colegiado responsável pela análise do incidente de resolução de demandas repetitivas — Observância do disposto no artigo 978, parágrafo único, do CPC- Cumprimento de sentença - Aplicabilidade da Súmula Vinculante 17 - Discussão a respeito da incidência de juros moratórios e compensatórios no período de parcelamento, em decorrência da moratória instituída pelo art. 78 do ADCT, introduzido pela EC 30/00 e pela regulamentação do sistema de precatórios promovida pela EC 62/09, com aplicação da Súmula Vinculante n. 17/STF de forma retroativa e autorização de devolução do valor pago a maior nos mesmos autos da execução - Sentença reformada - Recurso provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, alega-se ofensa ao art. 100, da Constituição da República, e à Súmula Vinculante 17 do STF. 



    Aduz-se, em suma, que a Súmula Vinculante 17 do STF seja aplicada em todo e qualquer caso, independente da matéria da ação de conhecimento (eDOC 9). 



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e o Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, determinou sua devolução à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento dos Temas 132 e 1037 (eDOC 18).



    A Turma Julgadora manteve incólume o julgamento anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 21):



    “Apelação - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA READEQUAÇÃO/MANUTENÇÃO DO JULGADO À LUZ DOS TEMAS 132/STF E 1037/STF - Artigo 1.030, da Lei Processual Civil - Discussão, no recurso de apelação, quanto à aplicação da Súmula Vinculante n° 17/STF - Conclusão pela inaplicabilidade - Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão - Decisão que não viola o quanto decidido, por se tratar de precatório expedido em momento muito anterior à EC 30/2000 e à edição da SV 17 - Manutenção do julgamento.”



    Admitido o recurso extraordinário (eDOC 23), os autos foram encaminhados a esta Corte. 



    É o relatório. Decido.



    Constata-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, reconheceu a integralidade dos valores pagos no parcelamento da dívida fazendária, realizado conforme o art. 78 do ADCT. Colho respectivo fundamento da decisão de origem (eDOC 7, p. , 13-14):



    “No caso julgado pela Egrégia 0 Câmara de Direito Público, que deu ensejo ao presente IRDR, "cuidou de precatório expedido que foi submetido à moratória constitucional, nos termos do art. 78 do ADCT, na forma regulamentada pelo Decreto Estadual n° 46.030101, que em seu art. 2º, estabeleceu que os precatórios objeto de parcelamento seriam quitados em valores atualizados monetariamente e acrescidos de juros legais de 6% (seis por cento) ao ano, em cada pagamento anual, até a sua quitação (...)



    Finalmente, no caso concreto (processo n° 0066087-09.1982.8.26.0053), o recurso de apelação do Município de Jaguariúna deve ser provido, eis que se trata de cumprimento de sentença e devem ser respeitados os limites da coisa julgada Cabe frisar que a discussão sobre a incidência ó dos consectários legais já teve lugar nos autos em questão. Inadmissível a aplicação retroativa da Súmula Vinculante n° 17 se já há decisão transitada em julgado determinando incidência deforma diversa ”



    Verifica-se que a decisão da Corte de origem está em harmonia com a orientação traçada pela Suprema Corte ao apreciar as ADIs 2356 e 2362, e modular os efeitos da decisão, confirmando a medida cautelar anteriormente deferida, em acórdão publicado em 14.8.2024. Reproduzo a ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 30, DE 13 DE SETEMBRO DE 2000, QUE ACRESCENTOU O ART. 78 AO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PARCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE PRECATÓRIOS PELA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 



    I – CASO EM EXAME 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade em que se discute a constitucionalidade do regime de parcelamento precatórios instituído pelo artigo 2º da Emenda Constitucional n. 30/2000, o qual acrescentou o artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



     II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Saber se há, ou não, afronta às cláusulas pétreas (artigo 60, §4º, III e IV), especialmente, ao princípio da separação de poderes (artigo 2º, CRFB), à garantia de acesso à jurisdição (artigo 5º, XXXV, CRFB), às garantias do ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada (artigo 5º, XXXVI, CRFB), do direito fundamental à propriedade (artigo 5º, XXII e XXIV, CRFB) e à isonomia (artigo 5º, caput, CRFB), e do princípio da proporcionalidade (artigo 5º, LIV, CRFB). 3. Saber se o parcelamento, em até dez anos, dos valores correspondentes a precatórios pendentes e futuros, decorrentes de ações ajuizadas até 31 de dezembro de 1999, impossibilita que cidadãos e cidadãs, bem como pessoas jurídicas, titulares de créditos líquidos e certos reconhecidos em decisões transitadas em julgado, recebam do Poder Judiciário a tutela efetiva de seus direitos.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



     4. O legislador constituinte derivado, ao editar a norma ora impugnada, não observou direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs brasileiras, quando estabeleceu regras transitórias para fazer face a um problema concreto e irremediável de gestão das contas públicas, ou seja, a dos precatórios pendentes de pagamento por falta de recursos financeiros disponíveis. Feriu, portanto, cláusula pétrea expressamente disposta na Constituição da República de 1988 (art. 60, §4º, CRFB). 



    5. O poder público, na condição de parte devedora de relação jurídica em que deve cumprir sua obrigação de pagar, já é privilegiado por ter o prazo dilargado de até 20 meses para quitar sua dívida. 



    6. Não obstante compreenda a perspectiva das fazendas públicas, é necessário deslocar o olhar para o credor, cidadão e cidadã que, após demandas judiciais geralmente prolongadas no tempo, vê-se vencedor do pleito judicial, com trânsito em julgado, mas sem garantia de que receberá o valor pecuniário que lhe é devido, o que afronta a perspectiva material do princípio de acesso à jurisdição. 



    7. O regime de parcelamento de precatórios do artigo 78 e parágrafos do ADCT impediu o mais amplo acesso à jurisdição, pois mesmo cogitando-se do direito fundamental à propriedade e da garantia de isonomia, o regime instituído teve impacto desproporcional na vida de milhares de cidadãos e cidadãs que não tiveram reconhecidos seus direitos fundamentais à propriedade, à isonomia e ao devido processo legal substantivo, diante da mora de receber o que lhe era devido, atestado em título judicial transitado em julgado. 



    8. A questão posta, nos presentes autos, não perdeu o objeto em face das posteriores alterações legislativas ao regime de precatórios no Brasil, tendo em vista que a solução da controvérsia constitucional com a amplitude veiculada nos pedidos das ADIs 2356 e 2362 reafirmará os limites aos quais devem se submeter os legisladores constituintes derivados nesse tema, doravante. 



    IV – MODULAÇÃO DE EFEITOS 



    9. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, modulou os efeitos da presente decisão para que seja conferida eficácia ex nunc ao presente julgamento, mantendo os parcelamentos realizados até a concessão da medida cautelar nestes autos (25.11.2010), vencidos os Ministros Nunes Marques (Relator), Alexandre de Moraes e André Mendonça, que modulavam os efeitos da decisão, mantendo a validade de todos os pagamentos, parciais ou integrais, que tenham sido realizados de acordo com a norma declarada inconstitucional. 



    10. A modulação até a data da concessão da cautelar, em 25.11.2010, é devida porque os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada devem ser respeitados até esse marco, a partir de quando a norma impugnada teve sua eficácia suspensa em face da cautelar deferida. 



    V - DISPOSITIVO 



    11. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente, nas ações diretas de inconstitucionalidade n. 2356 e n. 2362, para, confirmando a liminar nestes autos deferida, declarar a inconstitucionalidade do artigo 2º da Emenda Constitucional nº 30/2000, que introduziu o artigo 78 no ADCT da Constituição da República de 1988, respeitando-se os parcelamentos realizados sob o regime instaurado pela norma declarada inconstitucional, até a concessão da medida cautelar, em 25.11.2010.



    (ADI 2356, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-08-2024 PUBLIC 14-08-2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente